Tribunal: TJBA
Processo: 8077936-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077936-83.2019.8.05.0001

Órgão Julga
dor
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Procuradoria Geral do Estado da Bahia

APELADO: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ABREU FARIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESISTÊNCIA DO RECURSO APÓS A ANGULARIZAÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I - É direito intrínseco da parte recorrente a desistência do ato recursal que tenha promovido (art. 998, do CPC), independentemente de homologação judicial para a produção de efeitos (art. 200, do CPC).

II - O pedido de desistência recursal não isenta a parte recorrente do pagamento das custas processuais e honorários, por ter dado causa à interposição do recurso (art. 90, do CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077936-83.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados convocados componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER e CONCEDER PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem de acordo com as razões do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora